Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-61.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002785-61.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA MOURA - CPF: 049.970.571-85 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROBERTO CHAVES DE SOUZA - CPF: 024.191.711-52 (ASSISTENTE), FELIPE VIEIRA (ASSISTENTE), DELMIRO GOES DE VASCONCELOS (ASSISTENTE), FABIO RODRIGUES CHAVES SOUZA (VÍTIMA), FABIO RODRIGUES CHAVES SOUZA - CPF: 064.174.721-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Legitima defesa. Desistência voluntária. Não configurada. Motivo fútil mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil], visando a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento da qualificadora.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais da legítima defesa; (ii) estabelecer se houve desistência voluntária que justifique a desclassificação do crime para lesão corporal; e (iii) verificar se a qualificadora deve ser afastada.

III. Razões de decidir

1. A alegação de legítima defesa não se mostra manifestamente evidente, haja vista a multiplicidade de disparos, a ausência de prova inequívoca sobre a atualidade e injustiça da agressão, bem como a desproporcionalidade da reação, elementos que recomendam apreciação pelo Tribunal do Júri.

2. A tese de desistência voluntária não se sustenta diante da narrativa da vítima, que indica ter continuado a fugir após ser atingida por dois disparos nas costas, circunstância que evidencia a interrupção da conduta por fator externo à vontade do agente.

3. A manutenção da qualificadora é devida, uma vez que o suposto motivo fútil [desavença em partida de futebol] revela-se desproporcional e não se apresenta, de plano, como manifestamente improcedente, o que impõe sua submissão ao crivo do Júri.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova cabal da excludente, o que não se verifica quando há dúvida sobre a atualidade e a injustiça da agressão, bem como sobre a moderação na reação.

2. A desistência voluntária não se caracteriza quando o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida quando encontra respaldo mínimo nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II; 121, § 2º, II; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.06.2021; TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 03.11.2021; TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.03.2022; TJMT, NU 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002785-61.2021.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): WILLIAN DA SILVA MOURA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WILLIAN DA SILVA MOURA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 1002785-61.2021.8.11.0013), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP - (ID 262073308).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve a intenção de matar a vítima, tanto que teria desistido voluntariamente; 3) a qualificadora não está caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (ID 270495886).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 270495893).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 270495890).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Acusado pronunciado nas penas do art. 121, §2º, II, c/c 14, II, ambos do CP – Recurso defensivo – Requer a defesa o reconhecimento da excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação do homicídio tentado para a lesão corporal. Por fim, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil – Pleitos improcedentes – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Teses que deverão ser levadas à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Qualificadora do motivo fútil deve ser mantida – Jurisprudência pacífica desautoriza a exclusão da qualificadora quando não seja manifestamente improcedente – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 273948879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1. DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 05 de dezembro de 2015, por volta de 21h05min, em via pública, localizada na Rua Sapezal, bairro Jardim Morada da Serra, próximo à Escola Antônio Carlos de Brito, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, WILLIAN DA SILVA MOURA, com intenção homicida, imbuído por motivo fútil, fazendo uso de arma fogo (calibre.22), tentou matar Fábio Rodrigues Chaves de Souza, somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de WILLIAN DA SILVA MOURA vez que incorreu na conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pela motivação fútil).
”
(Roberto Arroio Farinazzo Júnior, promotor de Justiça – ID 270494881)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Felipe Vieira, em Juízo, prestou as seguintes declarações: [...]

Ele agrediu, começou a querer me agredir, me dar chute, empurrões, e nisso o William entrou no meio pra primeiramente defender, pra separar, né? O William entrou pra me separar dele, que ele tava me agredindo. No que o William entrou para me defender, para me separar, em momento algum o William partiu para cima do “BÊ”, do Fábio, até então o Beto, quando aconteceu do William a perder a cabeça, ficar nervoso, foi quando o irmão do Fábio, o Beto, entrou na briga. Eu acho que o Beto deve ter interpretado errado, que o William estava simplesmente separando na briga. O Beto entrou já batendo no William, já agredindo William, já batendo no William. Aí eu não sabia o que fazia, porque eu era muito, muito novo na época, não sabia o que fazia, se eu defendia o William, se separava, se eu o que eu fazia, né? Nisso nós saiu correndo pra fora, eu sai correndo, eu saí correndo pra fora da escola. O “Bê” ele correu atrás de mim, nisso que o “Bê” correu atrás de mim, o William também correu para segurar o “Bê”, e o Beto correndo atrás do William. Quando ocorreu que lá fora juntou o “Bê e o Beto bateram no William e eu acho que foi que aconteceu isso aí que eu acho que o William não sei se estava armado, não sei o que aconteceu.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: O momento que ele atirou. O senhor viu ou não?

FELIPE: Não vi, o momento que ele atirou não vi.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: O senhor sabe se ele já estava com essa arma lá na quadra ou ele foi buscar em casa e voltou?

FELIPE: Eu não sei te dizer porque ele não estava com essa arma na escola. Eu lembro que nós estava jogando bola a parte da tarde, assim, 6 horas. O William não estava armado, ele não estava armado ali. [...]

Em complemento, valho-me do conteúdo do depoimento prestado por Roberto Chaves de Souza na fase judicializada:

“acho que no dia os dois ali eu acho que não sei, eu estava um pouco alterado, tanto ele como a vítima, né? No caso meu irmão.

É, começou ali contato de bola, no caso, né? Aí teve uma discussão ali aí dentro da discussão normal, meu irmão também alterou a voz no caso, né? tudo certo [...] aí nesse vuco-vuco o Willian saiu para a casa dele, né? E meu irmão continuou ali, mas só que nesse procedimento assim que ele saiu do lado fora do colégio, aí o Willian já vem disparou a arma no caso, né? De longe. [...]

A vítima Fábio Rodrigues Chaves de Souza, em Juízo, acrescentou que:

“PROMOTOR DE JUSTIÇA: Consta aqui que o senhor foi vítima de tentativa de homicídio no ano de 2015 após uma discussão numa partida de futebol. É consta que o William pegou uma arma e efetuou disparos que atingiram o senhor nas costas. Queria que o senhor nos contasse o que que aconteceu nesse dia. Como foi essa discussão? Onde pegou esses tiros no senhor?

VÍTIMA: Foi uma discussão entre futebol mesmo, né? Que acontece discussão de boca. Aí acabou ocasionando isso.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Tá. O senhor discutiu com o William mesmo ou foi com outra pessoa? E aí o William foi tomou as dores dessa pessoa. Como é que foi?

VÍTIMA: Foi realmente foi com outra pessoa, né, no caso. [...]

ROMOTOR DE JUSTIÇA: Como é que foi esse momento dos disparos?

VÍTIMA: Foi a hora que eu tava indo embora né, daí ele foi até a casa dele e voltou né.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ele chegou a falar alguma coisa para o senhor ou já chegou atirando?

VÍTIMA: Chegou atirando.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ele pegou o senhor pelas costas mesmo. O senhor estava de frente, virou para correr e ele atirou no senhor. Como é que foi?

VÍTIMA: Estava de frente, né? Aí eu virei as costas pra ele

PROMOTOR DE JUSTIÇA: O senhor viu que ele estava armado e virou as costas pra fugir. É isso?

VÍTIMA: Isso, exatamente.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: quantos tiros ele deu, o senhor sabe dizer?

VÍTIMA: Que eu me lembro foi três né, atingiu dois né.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Esses 2 pegaram nas suas costas, é isso?

VÍTIMA: Isso, nas costas.

[...]

Por fim, transcrevo as declarações do acusado Willian da Silva Moura que, ciente de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, acrescentou:

Assim, eu estava eu e meu amigo Felipe jogando bola e como o irmão dele mesmo falou, ele estava embriagado. E assim eu pedi falta, eu pedi falta e os irmãos e ele não gostaram e partiram para cima de mim. O Felipe veio tentar me ajudar e agrediram, foi empurrão e socos, aí pediram para nós, eu e o Felipe sair da quadra, né? Saiu da quadra e eles voltou correndo, mas eu não sabia, eles vieram novamente bater e bateram em mim, bater no Felipe que eu consegui escapar, minha casa fica na esquina assim, eu corri e peguei a arma e dei um desse claro para o chão, só que aí não soltaram o menino. Porque ele se continuou batendo. Eles estavam 4 pessoas, são quatro irmãos. Aí eu disparei, ele pegou e correu na minha direção. Atirei, atirei, pra se defender. Aí aconteceu o que aconteceu, eu peguei e corri.

[...]

DEFENSORIA PÚBLICA: Então, pra ficar claro, é esse dia aí, né? Durante essa confusão, o senhor tinha a intenção de matar o Fábio?

RÉU: Não não, só de ele soltar o outro menino. E estavam os 4 batendo nele. Eu corri para tentar ajudar também, mas realmente ele veio para cima de mim e não foi para cima do Felipe lá na quadra. E tipo, nós já se conhecia, nós era amigo desde criança, jogava videogame junto. E eu não entendi porque ele se revoltou comigo do nada, do nada, e veio para cima de mim me agredindo me xingando, me empurrando. Aí eu mesmo me retirei, eu não quis nada, então correram novamente para fora pra me agredir novamente, agredir o menino, começaram a bater, eu consegui correr, aí tinha uma arma lá em casa, eu peguei ela, e corri até no local, só que a gente ainda ficou de longe, mas ele fez eu atirei [...]

Da dinâmica fática apresentada pela vítima e testemunhas, conclui-se que não há como afirmar, com a certeza exigida para a desclassificação pretendida, que, o autor do delito não tenha agido com o dolo de matar, seja direto ou eventual, uma vez que, aparentemente, houve a tentativa de atirar no ofendido, já que uma pessoa que, em situação tal, busca atirar em outra, pode estar querendo matá-la, ou pode estar disposta a assumir o risco de produzir tal resultado. Somam-se a tal circunstância que foram efetuados tiros pelas costas, sendo atingidos dois disparos na vítima.

Com efeito, se não há plena convicção de que o dolo do acusado era apenas lesionar a vítima, não vejo, neste momento, como acolher o pleito de desclassificação.

[...] não restou evidenciado nos autos, de forma induvidosa, que o acusado agiu em legítima defesa, utilizando-se dos meios necessários para repelir agressão atual ou iminente.

A prova produzida revela a ocorrência de desavenças quando ocorreu o crime, ou seja, na partida de futebol, mas não há como concluir, de plano, sobre a iminência da agressão nem sobre a moderação dos meios utilizados por Willian, o qual atirou na vítima pelo menos três vezes, vindo atingir dois disparos. [...]

Assim, para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, ela deverá se mostrar de forma clara, límpida, longe de qualquer dúvida. [...]

Em prosseguimento, no caso, verifico que a prova dos autos não permite se afirme pela impertinência da qualificadora do motivo fútil.

Salvo melhor juízo, a qualificadora do motivo fútil supostamente teria se configurado, em razão de uma briga ocorrida em partida futebolística, motivo este insignificante frente a uma vida humana.

É cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que, no entanto, não ocorreu no caso sub judice. Ainda que existisse dúvida a respeito das qualificadoras, ela se resolveria em favor da sociedade.

3. DISPOSITIVO

Diante disso, presente a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria PRONUNCIO WILLIAN DA SILVA MOURA, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
[...].
”
(Djéssica Giseli Kuntzer, juíza de Direito – ID 270495883)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2022.273861 (ID 270494882- fls. 4/6), Solicitação de Internação Hospitalar e Prontuário Médico (IDs 270494884 – fls. 7/13, 270494885 e 270494886 – fls. 1/8), Termo de Apreensão (ID 270494886 – fl. 9), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Fabio Rodrigues Chaves Souza, vítima (ID 270494882 – fls. 13/14), Felipe Vieira, testemunha ocular (ID 270494883 – fls. 4/5), Delmiro Goes de Vasconcelos, testemunha (ID 270494883 – fl. 14), Roberto Chaves de Souza, testemunha ocular (ID 270494884 – fls. 2/3), bem como interrogado WILLIAN DA SILVA MOURA, recorrente (ID 270494882 – fls. 8/10).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Felipe Vieira, Roberto Chaves de Souza,
Fábio Rodrigues Chaves Souza e o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias – ID 270495868/ID 270495876).

Vejamos.

Verifica-se que, no dia 5.12.2015, por volta da 21h05min, em via pública localizada na rua Sapezal, Bairro Jardim Morada da Serra, próximo à Escola Antônio Carlos Brito em Pontes e Lacerda/MT, após um desentendimento ocorrido durante uma partida de futsal, o recorrente WILLIAN DA SILVA MOURA e a vítima Fábio Rodrigues Chaves Souza envolveram-se em vias de fato. Após, o recorrente teria se dirigido até sua residência, nas imediações, munido-se de um revólver calibre .22 e retornado ao local, oportunidade em que teria efetuado disparos contra a vítima. (ID 270494881 – fls. 1/3).

Infere-se da Guia de Internação Hospitalar e do Prontuário Médico que a vítima Fábio Rodrigues Chaves Souza apresentava dois orifícios de entrada na região posterior do tórax [dorsal], compatíveis com ferimentos por projéteis de arma de fogo. Ausentes orifícios de saída, a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico para extração dos projéteis retidos, tendo recebido alta hospitalar em 8.12.2015 (ID 270494884 – fls. 7/13, ID 270494885 e ID 270494886 – fls. 1/8).

O recorrente, nas duas fases da persecução penal, admitiu ter efetuado os disparos em legítima defesa própria e de terceiro. Relatou que seu amigo [Felipe Vieira] estava sendo agredido por quatro irmãos, incluindo a vítima e que, ao tentar intervir para cessar a agressão, eles partiram para atacá-lo, motivo pelo qual efetuou os disparos que vieram a atingir Fábio Rodrigues Chaves Souza (Relatório de Mídias ID 270495876).

Outrossim, ocorre que a quantidade de disparos efetuados [ao menos 2] nas costas da vítima e o local [em via pública] não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Não bastasse, a versão da vítima [“
Foi a hora que eu tava indo embora né, daí ele foi até a casa dele e voltou né. [...] Chegou atirando. [...] Que eu me lembro foi três né, atingiu dois né.[...]
DEFENSORIA PÚBLICA: O senhor se lembra se teve empurrão durante essa discussão com William? VÍTIMA: Não, com William não. [...] com outra pessoa teve um só um empurrão, só. DEFENSORIA PÚBLICA: Teve só um empurrão ou teve mais agressão física? VÍTIMA: Não, só empurrões, só. DEFENSORIA PÚBLICA: empurrões, mais de um empurrão. VÍTIMA: Sim
”
] suscita dúvida sobre quem teria iniciado o confronto, além da inobservância aos limites da alegada excludente de ilicitude, ao considerar o número de disparos efetuados.

Anota-se julgado desta e. Tribunal, em caso análogo:

“É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa [...].”
(NU 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 12.11.2024)

Logo, a absolvição sumária afigura-se impertinente, razão pela qual se impõe reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à ausência da intenção de matar, observa-se que a vítima foi atingida por 2 (dois) tiros na região dorsal, a qual precisou ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada dos projéteis alojados na parede torácica. Conforme a Guia de Internação Hospitalar e Prontuário Médico apresentado pelo Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes (IDs 270494884 – fls. 7/13, 270494885 e 270494886 – fls. 1/8), a vítima apresentou “
PAF em região posterior do tórax, com sangramento importante
”, quadro que evidenciou risco à vida e justificou a intervenção cirúrgica emergencial, a demonstrar a gravidade da conduta, em tese, praticada.

O modo de execução do crime [no mínimo dois disparos], o meio empregado [arma de fogo] e a localização dos ferimentos [posterior da parede torácica], podem pode indicar a intenção homicida (STJ,
AREsp 1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021).

Registre-se que o argumento de ausência do dolo de matar porque poderia o recorrente prosseguir na execução do crime e não o fez [desistindo voluntariamente], não se revela verossímil ao sopesar a narrativa da vítima, em Juízo, no sentido de que conseguiu empreender fuga, pois, mesmo atingida, continuou a correr até chegar a sua casa.

Portanto, há indicativo de que o fato apenas não foi consumado por circunstâncias alheias a sua vontade e não renúncia da conduta.

Se não for evidenciado no conjunto probatório a “
desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(NU 0000447-11.2016.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024).

Assim sendo, a pretensão de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal mostra-se descabida.

A respeito da qualificadora do motivo fútil, fora mantida pelo Juízo singular ao considerar que o delito teria ocorrido “
em razão de uma briga ocorrida em partida futebolística”
(Excerto da decisão de pronúncia
-
ID 27049588).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, o homicídio motivado por ciúmes pode caracterizar, em tese, futilidade (STJ, HC n. 480.070/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 22/8/2019), razão pela qual -se “
A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não se observa, sendo necessário julgamento pelo Conselho de Sentença
” (TJMT, RSE N.U 0005213-05.2005.8.11.0042, Relator: Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Publicado DJE 16/06/2025).

Se as qualificadoras têm suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, o julgamento dos atos atribuídos ao recorrente WILLIAN DA SILVA MOURA deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025